Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721543-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LUIS EDUARDO ALMEIDA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, Pela derradeira vez, oportunizo a parte apelante regularizar a representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator